Tribunal: CARF
Processo: 10280.722993/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722993/2009-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.509 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
SUBVENÇÕES. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE
CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. ICMS REDUZIDO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não integram a base de cálculo da COFINS apurada pelo regime não-
cumulativo os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados
da Federação à pessoa jurídica, inclusive sob a forma de redução de ICMS, na
medida que não estão contidos na delimitação do conceito de receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
SUBVENÇÕES.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. ICMS REDUZIDO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS apurada pelo
regime não-cumulativo os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos
pelos Estados da Federação à pessoa jurídica, inclusive sob a forma de redução
de ICMS, na medida que não estão contidos na delimitação do conceito de
receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob, que votaram por dar-lhe provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722993/2009-75
Fl. 7836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 7837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 7.654 a 7.669) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1301-001.411 (fls. 7.613 a 7.632), da
sessão de 13 de fevereiro de 2014, complementado pelo v. Acórdão no 1301-001.868, da sessão
de 09 de dezembro de 2015, ambos proferidos pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF, que deram provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte. Confira-se suas respectiva ementas e trechos:

Acórdão no 1301-001.411
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
Nos termos do entendimento esposado no REsp 973.733SC, de observância
obrigatória por força do art. 62 A do Regimento Interno, o prazo decadencial
qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre. A contrario sensu, nos casos em que a lei prevê o pagamento
antecipado da exação e este ocorre, o prazo qüinqüenal em referência deve ser
contado da data da ocorrência do fato gerador, ex vi do disposto no parágrafo
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS. INEXISTÊNCIA.
A ocorrência de prejuízos operacionais crescentes, ocasionada pela inércia de
preços e pelos reajustes dos custos dos insumos, embora possa até justificar a
concessão do benefício fiscal por parte do ente público estadual, eis que auxilia
a pessoa jurídica de direito privado a restabelecer a sua capacidade produtiva,
não encontra abrigo nas disposições do parágrafo 2o do art. 38 do Decreto-Lei
no 1.598/77, de modo que os valores eventualmente auferidos não podem ser
excluídos na determinação do lucro real.
ISENÇÃO. INSTRUMENTO AUTORIZADOR DA FRUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Ausente o instrumento eleito pela lei como necessário à fruição do favor fiscal,
descabe o seu aproveitamento a qualquer título.
LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DECISÃO PROLATADA EM
ÂMBITO INCIDENTAL. AFASTAMENTO POR ÓRGÃO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. CONDIÇÕES.
A partir da publicação da Medida Provisória no 449, em 04 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, os órgãos de julgamento estão
autorizados, no âmbito do processo administrativo fiscal, a afastar aplicação
de lei que já tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal.

Fl. 7838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Acórdão no 1301-001.868
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006, 2007
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
A contradição capaz de ensejar a interposição de embargos declaratórios é
aquela verificada entre a decisão e seus fundamentos. Não sendo essa a
hipótese dos autos, os embargos devem ser rejeitados.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, dos anos-calendário 2004, 2005 e 2006, exigidas sob a acusação de a
Contribuinte ter tratado redução de ICMS concedida pelo estado do Pará como subvenção de
investimento de maneira indevida, não ofertando tais valores à tributação, mantendo-os em
contas patrimoniais, sem circulação pelo resultado. Afirma a Fiscalização que tratar-se-ia de
verdadeira subvenção de custeio. Também teria indevidamente se beneficiado a Contribuinte,
sem o atendimento às formalidades e obrigações legais, da redução de 75% do IRPJ.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à tributação de tais valores, referentes à redução de ICMS concedida pelo estado do Pará,
pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente processo de exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS), relativas aos anos-calendário
de 2004, 2005 e 2006, formalizadas a partir da imputação das seguintes
infrações:
i) contabilização indevida de subvenção para custeio como subvenções para
investimento; e
ii) redução indevida do imposto.
Em conformidade com os fragmentos do Relatório de Fiscalização
reproduzidos na decisão de primeiro grau, as infrações imputadas à
contribuinte fiscalizada tiveram por base os seguintes fundamentos:
SUBVENÇÕES
- o Projeto de Redução do ICMS Revisão e Prorrogação do Beneficio Fiscal, de
agosto de 2003, formalizado por meio do Decreto do Governo do Estado do
Pará n° 507/2003, com efeito a partir de 30/09/2003, não possui vinculação
com aplicação específica dos recursos em bens e direitos referentes a
implantação ou expansão de empreendimento econômico; muito pelo contrário,
prevê que não haverá novas imobilizações físicas, pois o problema da empresa
Fl. 7839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

não é mais de modernização do seu parque fabril, e que a modernização
prevista no Projeto aprovado anteriormente, já foi realizada;
- o Projeto não vincula a destinação dos valores advindos da redução do ICMS
à aquisição de bens ou direitos para implantação ou expansão do
empreendimento econômico;
- a contribuinte não está obrigada a qualquer contrapartida em aquisição de
bens e direitos para usufruir do incentivo fiscal do ICMS, o que exclui a
possibilidade de que os valores da redução do referido imposto gozem do
beneficio previsto no artigo 443 do RIR/99, enquadrando-se no inciso I do
artigo 392 do mesmo diploma legal;
- para o ano-calendário de 2004, as aquisições de bens são compatíveis com a
reposição da parte depreciada do ativo imobilizado, como previsto no Projeto
da contribuinte, não se constituindo, assim, em aquisição de bens para
implantação ou expansão do empreendimento econômico;
- ainda que houvesse previsão de utilização dos valores do incentivo fiscal do
ICMS em aquisição de bens ou direitos para implantação ou expansão do
empreendimento econômico – fato que não teria ocorrido – a falta de aquisição
de tais bens, também exclui a possibilidade do tratamento benéfico do art. 443;
- com relação aos anos-calendário de 2005 e 2006, a contribuinte comprovou
aquisição de bens para o parque fabril em valores compatíveis com o benefício
recebido do ICMS, mas, pelo fato do Projeto não vincular o incentivo fiscal à
aquisição destes bens, os valores recebidos por conta deste incentivo não se
enquadram no conceito de subvenção para investimento previsto no art. 443 do
RIR./99, e sim no inciso I do art. 392 do mesmo diploma legal.
REDUÇÃO DO IMPOSTO
- a contribuinte deixou de apresentar ato da ADA e da Receita Federal do
Brasil – RFB habilitando-o ao gozo do benefício de redução de 75% do IR;
- efetuada pesquisa nos arquivos da Receita Federal, não foi encontrado o ato
legal de reconhecimento de benefício fiscal ao contribuinte, para o ano-
calendário 2005 e subsequentes.
Inconformada, a autuada interpôs impugnações (fls. 519/553, 2.091/2.118,
3.573/3.602 e 5.511/5.540), momento em que trouxe os seguintes argumentos:
(...)
Especificamente em relação ao PIS e à COFINS, sustentou:
- que os créditos tributários referentes a períodos anteriores à 12/2004 estão
atingidos pela decadência, na forma do art. 150, § 4o, do CTN;
- que o crédito presumido de ICMS não se constitui receita, seja do ponto de
vista contábil, seja do ponto de vista econômico-financeiro, porquanto se
destinam unicamente ao subvencionamento de atividade incentivada;
- que, quando do recebimento dos valores relativos às vendas de seus produtos
o contribuinte suporta, sobre o montante ingressado na contabilidade a tal
título, a incidência do PIS e COFINS;
- que o STJ já se posicionou no sentido que os créditos concedidos de ICMS
não se caracterizam receita, porquanto não inexiste incorporação ao
patrimônio das empresas;
Fl. 7840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

- que o TRF da 4a Região também já se pronunciou no sentido que os créditos
presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não se constituem
receitas ou faturamento da empresa, base de cálculo das contribuições PIS e
COFINS, mas verdadeira renúncia fiscal, com o intuito de incentivar o
desenvolvimento de determinados setores da economia;
- que, no seu caso, o crédito presumido constitui-se típica subvenção para
investimento, devendo ser registrada diretamente na conta de reserva de
capital, sem trânsito pelo resultado.
Assinala a decisão de primeira instância que, às fls. 7509/7511, foram
anexados extratos de pagamento de PIS e COFINS, ano-calendário 2004.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, Pará,
apreciando as razões trazidas pelas defesas apresentadas, decidiu, por meio do
acórdão no 0120.003, de 26 de novembro de 2010, pela procedência parcial dos
lançamentos tributários.
O referido julgado restou assim ementado:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas em
casos concretos não se constituem em normas gerais. Inaplicável, portanto, a
extensão de seus efeitos, de forma genérica, a outros casos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito
interpartes, não podem ser aplicadas a outros casos.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
E
SINCRONISMO.
DESCARACTERIZAÇÃO Os valores correspondentes ao benefício fiscal de
redução de ICMS, decorrentes da obtenção de créditos presumidos, que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou
direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico,
não se caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser
computados na determinação do lucro real.
BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO IRPJ. FRUIÇÃO. O benefício fiscal de
redução do IRPJ, fundamentado no artigo 1o da Medida Provisória no
2.19914/2001, com as alterações promovidas pela Lei no 11.196/2005, cuja
expedição do laudo constitutivo do direito ocorreu após o ano-calendário
subseqüente ao de início de operação do projeto beneficiado, tem termo inicial
de fruição no ano-calendáriode expedição do laudo.
DECADÊNCIA. Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento, ainda
que parcial, do tributo e ausentes o dolo, fraude ou simulação, mister o
reconhecimento da extinção dos créditos tributário constituídos após o prazo
de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES. O PIS tem como base de cálculo o valor
do faturamento (receita bruta) mensal auferido pela pessoa jurídica, sendo
irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil adotada
para suas receitas. As subvenções obtidas do poder público, tais como os
créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação contábil,
são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo
da contribuição.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES. A COFINS tem como base de cálculo o
valor do faturamento (receita bruta) mensal auferido pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil
Fl. 7841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

adotada para suas receitas. As subvenções obtidas do poder público, tais como
os créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação
contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de
cálculo da contribuição.
Diante da exoneração de parte do crédito tributário constituído, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 7.547/7.589,
em que, renovando a argumentação expendida na peça impugnatória, adita:
Que a decisão recorrida não analisou as provas acostadas aos autos,
distorcendo elementos fáticos apresentados na impugnação e desconsiderando
o enquadramento contábil de bens adquiridos no período autuado;
- que considera imprudente a afirmação contida na decisão recorrida de que
“os valores auferidos por meio do benefício integraram o capital de giro da
empresa (...)”, pois, como restou exposto, os seus investimentos em “bens e
direitos em operação”, conta contábil do imobilizado, em 2004 foram de R$
1.068.033,68, em 2005 de R$ 7.267.775,24 e em 2006 de R$ 11.588.666,60;
- que a isenção parcial do imposto de renda, glosada pela Receita Federal para
os anos de 2005 e de 2006, tendo sido requerida a mais de cinco anos, pode ser
plenamente utilizada, pois não pode ficar aguardando indefinidamente uma
resposta por parte dos órgãos responsáveis.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação apresentada (fls. 7.513 a
7.535), entendendo ter se operado a decadência das Contribuições incidentes em dezembro de
2004 e, no mérito, procedente o lançamento de ofício. Foi tirado Recurso de Ofício.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus
argumentos, defendendo, inclusive, tratar-se a benesse percebida de subvenção de investimento.

Incialmente, a C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção entendeu por
negar provimento ao Recurso de Ofício e pelo provimento parcial do Apelo da Contribuinte,
apenas para cancelar a exigência referente à Contribuição ao PIS e a COFINS devidas,
invocando a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei no 9.718/98 e sob a
alegação de que os ingressos aqui tratados, não tendo sido auferidos em razão da sua atividade,
não podem compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS.

Posteriormente, foi interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Embargos de Declaração (fls. 7.634 a 7.637) alegando equívoco e contradição no v. Acórdão no
1301-001.411, o qual teria invocado legislação referente à Contribuição ao PIS e COFINS
cumulativos, diverso daquilo exigido.

Acatados tais Aclaratórios, foi proferido o v. Acórdão no 1301-001.868, rejeitando
o pleito fazendário incidental.

Fl. 7842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Na sequência, foi interposto pela Fazenda Nacional o Recurso Especial, ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo v. Arestos
paradigmas em que se entendeu pela tributação de subvenções governamentais pelas
Contribuições Sociais em questão, mesmo dentro do regime não-cumulativo.

Processado o Apelo Especial do Procurador, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 7.672 a 7.675, que os paradigmas
apresentados adotam entendimentos diametralmente opostos ao acórdão recorrido, apesar de
terem sido prolatados com base na mesma legislação que fundamentou os respectivos
lançamentos tributários, faz-se necessária a manifestação da Câmara Superior em relação ao
recurso especial.

Em seguida procedeu-se à intimação da Contribuinte, que ofertou Contrarrazões
(fls. 7.706 a 7.721), nada alegando sobre o conhecimento do Apelo, mas apenas pugnando pela
manutenção da r. decisão combatida pela Fazenda Nacional.

A Contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 7.725 a 7.746), mas este
teve seguimento denegado, por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 7.802 a 7.807.
Não foi oposto Agravo contra tal negativa.

Ainda, foi apresentado Petitório (fls. 7.825) requerendo o julgamento do presente
feito, em face do decurso de tempo desde a interposição do Apelo fazendário, assim com a
apresentação de Memoriais (fls. 7.828 a 7.835), reiterando as alegações de Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 7843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona propriamente e deixa de requerer
o não conhecimento do Apelo fazendário em Contrarrazões.

Frise-se que o r. Despacho de Admissibilidade de fls. 7.672 a 7.675 apenas
apreciou um dos paradigmas trazidos, qual seja, o v. Acórdão no 3401-002.855, afirmando, ao
final, que a comparação entre esse primeiro posicionamento já deixa clara a divergência, razão
pela qual deixamos de avaliar o segundo paradigma por falta de necessidade.

Assim, considerando o silêncio e a falta de pleito da Contribuinte quanto ao
conhecimento do Apelo da Fazenda Nacional, uma simples análise do v. Acórdão no 3401-
002.855, trazido como paradigma para questionar a matéria da tributação das subvenções
estatais pela Contribuição ao PIS e pela COFINS não-cumulativas, evidência a certa similitude
fática e a notória presença de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdãos no
1301-001.411 e no 1301-001.868.

Registre-se que, ainda que v. Acórdão recorrido não tenha mencionado
especificamente as Leis no 10.637/2002 e no10.833/2002, invocando apenas expressamente a Lei
no 9.718/98 e a declaração de inconstitucionalidade de seus dispositivos que tratam de tais
Contribuições, a matéria foi devidamente prequestionada em Embargos de Declaração -
motivada sua rejeição em entendimento do C. Colegiado a quo de que o r. decisum teria
abrangido precisamente a matéria tratada nos autos, dentro da legislação competente.

Assim, mesmo que possa se interpretar que houve erro material ou de
fundamento legal no v. Acórdão no 1301-001.411, tal fato não prejudica ou obsta o direito
recursal da Fazenda Nacional, superado pelo manifesto prequestionamento em reclamação
incidental.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 7.672 a 7.675.

Fl. 7844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Mérito

Adentrando ao tema do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
passa-se a analisar a matéria, qual seja, subvenções, e especificamente as de custeio, integram a
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, apuradas pelo regime não cumulativo.

A Recorrente, em suma, alega que tais subvenções (de natureza tributária),
caracterizadas pela renúncia de receitas públicas ou restituição de valores, são receitas
operacionais acessórias, porque sua origem e quantum estão umbilicalmente ligados à
atividade–fim da empresa.

Acrescenta que os recursos incentivados, observe-se, são reflexos imediatos da
atividade operacional da empresa, sendo por ela quantificados. Tanto os incentivos estaduais
relativos ao ICMS, quanto os federais (crédito presumido de IPI) guardam esta característica,
pois a “base de cálculo” dos benefícios são as “entradas”, as “saídas”, as “exportações” (e
etc) de insumos ou produtos.

E conclui que portanto, tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-
se como subvenção de custeio, motivo pelo qual devem ser consideradas receitas operacionais e
albergadas no conceito restrito de faturamento, devendo, portanto, ser incluídas na base de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Pois bem, ainda que – corretamente – esteja tal tema sendo, agora, apreciado por
esta C. 1a Turma da CSRF, em face de todas as matérias abarcadas na Autuação sofrida pela
Contribuinte, a matéria recursal especificamente sob julgamento é temática de típica e histórica
competência da C. 3a Turma dessa mesma CSRF, que cotidianamente enfrente-a.

Nessa esteira, investigando a posição jurisprudencial daquele outro N. Colegiado
dessa mesma Instância especial, encontramos entendimentos bastante sólidos, coerentes e
alinhados entre si, que levam em consideração e têm como premissa o regime de apuração das
Contribuições, a data da ocorrência dos fatos geradores e a legislação, contábil e tributária,
vigente à sua época.

In casu, está-se diante de fatos jurídicos tributários de Contribuição ao PIS e
COFINS, ocorridos entre 2004 e 2006, apurados pelo regime não-cumulativo. Certamente, o
cenário normativo antecede a Lei no 11.638/2007, a Lei no 11.941/2009 e a Lei no 12.973/14 –
mas promove-se o presente julgamento na vigência da Lei Complementar no 160/17.

Assim, visando inclusive manter a coerência jurisdicional, institucional e a
isonomia entre contribuintes em situações idênticas, esclarece-se a seguir como vem se
pronunciando a 3a Turma desta CSRF.
Fl. 7845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

No v. Acórdão no 9303-006.541, proferido na sessão de 15 de março de 2018, por
maioria de votos, de relatoria da I. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, entendeu que,
naquela época, quaisquer subvenções, não estavam sujeitas à incidência da Contribuição ao PIS
e da COFINS, apuradas pela sistemática não-cumulativa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/01/2003
a
30/06/2003,
01/02/2004
a
31/12/2004,01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DIFERIDO. SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
(...)
Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes do diferimento de ICMS
concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito Passivo não se constituí
em receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS do
regime não-cumulativo sobre os mesmos.
(destacamos)

O mesmo entendimento repete-se no v. Acórdão no 9303-007.650, proferido na
sessão de 21 de novembro de 2018, por maioria de votos, de relatoria da I. Conselheira Érika
Costa Camargo Autran:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO
OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS
DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Fl. 7846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido
pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas
beneficiadas do regime.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
BENEFÍCIO
FISCAL
DECORRENTE DE CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito
presumido do ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não
configura receita ou faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da
pessoa jurídica.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO
OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS
DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, conceito
pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas
beneficiadas do regime.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE
CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não
cumulativo sobre crédito presumido do ICMS, denominado de subvenção
governamental, pois não configura receita ou faturamento, mas recuperação de
custo ou despesa da pessoa jurídica.
(destacamos)

Os fundamentos determinantes (ratio decidendi) de tais decisões são muitos
claros: subvenções governamentais estão fora da abrangência da base de cálculo das
Contribuições em questão, por não ser tratarem de receita bruta.

É clara questão conceitual, de delimitação das regras matrizes de incidência da
Contribuição ao PIS e da COFINS, regidas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2002 – o que
prescinde até o debate da natureza da subvenção - se de custeio ou se de investimento.

Tal posição atual da C. Turma da 3a CSRF deste E. CARF mostra-se correta e
muita acertada, de modo que este Conselheiro, mesmo dentro da sua independência jurisdicional
e convencimento motivado, acompanha-a e endossa-a.

Fl. 7847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

A redução, a supressão ou o diferimento de determinado tributo não se confunde
com entradas, ganhos e, principalmente, com contrapartidas de suas vendas ou serviços, ou nem
com qualquer ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo1, restando, claramente, à margem da hipótese de incidência (tatbestand) eleita pelo
Legislador federal para tais Contribuições, naquele período.

Não se vislumbra nenhuma conexão umbilical com as atividades operacionais da
Recorrida, como alegado no Recurso Especial, vez que a benesse parte de Ente estatal, afetando
apenas o ônus, sucessivo e reiterado, do contribuinte com a Fazenda Pública, que não adentra a
seara mercantil, comercial e transacional. E, ainda que se vislumbrasse esse vinculo, por hipótese
apenas, a conexão de dois elementos diversos não faz com que eles se confundam ou mesmo se
fusionem conceitualmente, principalmente em ambiente jurídico de observância da legalidade e
da tipicidade.

A percepção de quaisquer subvenções, mormente concedidas por redução do ônus
tributário estadual, amenizando o seu custo global de operação, no período entre 2004 e 2006,
não só encontrava-se fora do alcance das hipóteses delineadas no art. 1o da Lei no 10.687/2002 e
no art. 1o da Lei no 10.833/2003, como também não se amoldava àquilo conceituado pelo art. 12
do Decreto-Lei no 1.598/772, sendo, inclusive momento anterior à edição do CPC 30.

Desse modo, inclusive à luz da atual, solida e reiterada jurisprudência dessa C.
CSRF, não prosperam as alegações Fazenda Nacional, devendo ser mantido o v. Acórdão
combatido.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter integralmente os v. Acórdãos no 1301-001.411 e no 1301-001.868.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

1 vide RE no 606.107, Rel. Exma. Min. Rosa Weber, DJe de 22/11/2013.
2 vide REsp no 1.025.833/RS, Rel. Exmo. Min. Francisco Falcão, DJe de 17/11/2008.
Fl. 7848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Declaração de Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob

Peço vênia para divergir do i. Relator acerca do entendimento esposado, cujo tema
devolvido ao exame desta E. CSRF versava sobre se subvenções, e especificamente as de
custeio, integram a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, apuradas pelo regime
não cumulativo.
Em seu voto, a argumentação da PGFN foi muito bem delimitada pelo i. Relator,
in verbis:
A Recorrente, em suma, alega que tais subvenções (de natureza tributária),
caracterizadas pela renúncia de receitas públicas ou restituição de valores, são receitas
operacionais acessórias, porque sua origem e quantum estão umbilicalmente ligados à
atividade–fim da empresa.
Acrescenta que os recursos incentivados, observe-se, são reflexos imediatos da
atividade operacional da empresa, sendo por ela quantificados. Tanto os incentivos
estaduais relativos ao ICMS, quanto os federais (crédito presumido de IPI) guardam esta
característica, pois a “base de cálculo” dos benefícios são as “entradas”, as “saídas”, as
“exportações” (e etc) de insumos ou produtos.
E conclui que portanto, tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se
como subvenção de custeio, motivo pelo qual devem ser consideradas receitas
operacionais e albergadas no conceito restrito de faturamento, devendo, portanto, ser
incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Muito bem. As subvenções governamentais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, possuíam conceitos definidos em bases sólidas de sustentação, relativas à
adição ou não ao Lucro Real do período de apuração, o que, após a incursão dos dispositivos
ligados aos benefícios do ICMS à Lei no 12.973/2014, acabou por gerar discussão na doutrina e
jurisprudência acerca de como subsumir os fatos imponíveis às normas compiladas na legislação
de regência.
A palavra subvenção originária do latim “subventio” significa “ajuda, auxílio,
assistência outorgada por entes públicos em caráter suplementar”3.
No entendimento do professor Ricardo Lobo Torres, a Lei no 4.320, de 17.3.64,
subvenções são “as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas, distinguindo-se como: I – subvenções sociais, as que se destinem a instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; II –
subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter
industrial, comercial, agrícola ou pastoril (art. 3o). A subvenção é um incentivo financeiro
desvinculado de qualquer tributo. Imputa-se a itens da despesa, o que significa que depende
sempre de previsão orçamentária, sendo que, atualmente, se constata a tendência para submetê-

3http://origemdapalavra.com.br/palavras/subvencao/
Fl. 7849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

la também ao princípio da reserva da lei material. Anote-se, ainda que a subvenção é o
instrumento que o Executivo pode usar com relativa discricionariedade , ao contrário dos
incentivos fiscais, valendo-se, em cada caso, das justificativas de ordem pública e da
disponibilidade de caixa para transferência de recursos ao particular (...). Às vezes pode ser
razoável a subvenção entregue a empresas para que desenvolvam economicamente certas
regiões ou ramos de atividade (...)”4
A subvenção pode ser definida como uma ferramenta à disposição do Poder
Público utilizada para incentivar algumas atividades ou empreendimentos vinculados ao
interesse público, com o objetivo de promover o estímulo de alguns setores econômicos ou
regiões do país.
Conforme disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento
Técnico - CPC 075 (Subvenção e Assistência Governamentais), a subvenção governamental é
uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas
não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado
ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.
Entre os exemplos de subvenções governamentais estão os empréstimos públicos
com taxa de juros subsidiada; a postergação parcial ou total do pagamento de tributo sem ônus
ou com ônus, visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo mercado; a concessão de
benefícios fiscais, inclusive créditos presumidos/outorgados; concessão gratuita de terreno para
instalação de empreendimento industrial, entre outros.
As subvenções para investimento, no bojo da legislação, surgiram a partir da Lei
no 6.404/1976, sem, contudo, possuir uma definição específica, que só veio a ser dada pelo
Decreto-Lei no 1.598/1977, como o “auxílio recebido pela pessoa jurídica, mediante recursos
diretos ou benefícios fiscais, inclusive isenção ou redução de impostos, como estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico”. A respectiva contabilização deveria
constar em conta de reserva de capital.
A interpretação da legislação norteada pelo Parecer Normativo CST no 112/1978
trouxe de forma bem estruturada a classificação das subvenções e seus impactos na apuração do
resultado da pessoa jurídica.
Com a vigência da Lei no. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que introduziu o
artigo 195-A na Lei das S/A, foi extinta a conta de reserva de capital e as subvenções para
investimento passaram a ser registradas em conta de reserva de incentivo fiscal – espécie de
reserva de lucros.
Contudo, as alterações dos critérios contábeis instituídos pela Lei n. 11.638/2007
não produziram efeitos nas relações jurídicas tributárias, especialmente nos critérios de apuração
das bases de cálculo dos tributos federais em razão da extinção da conta de reserva de capital
(art. 177, § 7o, da Lei das S/A).
Com a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, as normas contábeis brasileiras
passaram aos padrões contábeis internacionais (IFRS), que foram seguidos pela Lei no.
12.973/2014, atualmente em vigor e que regulamenta a matéria.

4Lobo Torres, Ricardo, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, Volume III, 1999,
página 366.
5 http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/167_CPC_07_R1_rev%2012.pdf.
Fl. 7850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

Vale dizer que, mesmo com a edição da Lei no 12.973/2014, o regime geral de
apuração do IRPJ e da CSLL foi mantido – não tributação dos valores recebidos a título de
subvenção de investimento, desde que, no encerramento do exercício, fossem transferidos para a
Reserva de Incentivos Fiscais, espécie de reserva de lucros tratada no artigo 195-A da Lei das
S/A.
O artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (antes da edição da Lei Complementar no
160/2017), trazia em seu bojo os seguintes dizeres (destaques acrescidos):
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (grifei)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o. Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o. As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o. Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
A Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017 (não é a primeira a tratar do
assunto, mas é a atual) corroborou o entendimento esposado acerca da interpretação sobre a
legislação conceitual tributária no que tange à subvenção para custeio ou operação e à subvenção
para investimento, exposta no Parecer Normativo CST no 112/1978, o qual, portanto, sob a égide
da Administração Tributária permanece vigente. Neste sentido, há, até este momento, plena
harmonia legislativa sobre o tema das subvenções.
No dia 07 de agosto de 2017, foi publicada a Lei Complementar no 160, que tinha
por objetivo regularizar os incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros fiscais em desacordo
com a Constituição Federal.
Ocorre que este mesmo diploma trouxe profundas alterações nas disposições da
Lei no 12.973/2014, introduzindo ao seu artigo 30 os §§ 4o, 5o, através do artigo 9o, parágrafos
Fl. 7851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

estes objeto de VETO pelo Presidente da República, derrubado em novembro de 2017 pelo
Congresso Nacional, que, ainda, acrescentou, o artigo 10 à Lei Complementar no 160/2017,
senão vejamos.
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o:
''Art. 30. (...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Vetado e
restabelecido pelo Congresso Nacional)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.'' (Vetado e restabelecido pelo Congresso
Nacional)
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ''g'' do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar." (Artigo acrescentado devido a Derrubada de Veto publicada
no DOU do dia 23/11/2017).
E a partir de então, com a modificação legislativa no bojo da Lei no 12.973/2014
concretizada, inúmeros impactos advindos destes dispositivos legais passaram a fazer parte da
rotina nos julgamentos, também no âmbito administrativo.
Vale dizer que, as normas contábeis e tributárias se alteraram no que diz respeito
ao registro e efeitos dessas subvenções.
No que concerne ao PIS e à Cofins, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
foram alteradas pelos arts. 54 e 55 da Lei no 12.973/2014, passando a constar expressamente que
as subvenções para investimento - inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
“concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos” - não
deveriam integrar as bases de cálculo dessas contribuições.
Assim sendo, embora as subvenções para investimento tenham passado a ser
registradas como receitas, desde que cumpridas as exigências fiscais, não se sujeitariam à
incidência de tributos federais.
No presente caso, o Colegiado a quo concluiu que não se tratava, aqui, de
subvenção de investimento, mas sim de custeio. Neste ponto a decisão se tornou definitiva, vez
que a Contribuinte não logrou demonstrar divergência jurisprudencial para análise desta
instância especial.
Pertinente trazer alguns trechos do acórdão recorrido, os quais, mesmo diante de
todas as alterações legislativas ao norte apontadas, são relevantes ao caso concreto e encontram-
se pertinentes com as regras postas. Senão vejamos:
Com efeito, o fato de a subvenção caracterizar-se como destinada a investimento, por si
só, não representa garantia de que os valores envolvidos não devam ser submetidos à
tributação.
Para tanto, é necessário, nos exatos termos da norma autorizadora do benefício, que haja
uma indissociável vinculação entre os recursos repassados ou renunciados e sua
Fl. 7852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

aplicação na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e que os
montantes correspondentes sejam registrados como reserva de capital. (grifos do
original)
(...)
Retornando ao disposto no Parecer CST no 112/78, reproduzo abaixo fragmento do
subitem 2.5, do qual é possível colher valiosa conceituação da denominada
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.

Subvenção para Custeio ou Subvenção para Operação são expressões sinônimas.
Subvenção para Custeio é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas.
Subvenção para Operação é a transferência de recursos para uma pessoa
jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na
consecução de seus objetivos sociais. As operações da pessoa jurídica,
realizadas para que alcance as suas finalidades sociais, provocam custos ou
despesas, que, talvez por serem superiores às receitas por ela produzidas,
requerem o auxílio de fora, representado pelas Subvenções.
O Custeio representa, portanto, em termos monetários, o reflexo da operação
desenvolvida pela empresa. Daí porque julgamos as expressões como sinônimas.
(Grifos do original)
Não me parece restar dúvida de que, no caso presente, os recursos auferidos pela
Recorrente objetivaram, em total consonância com os fundamentos por ela mesma
esposados, auxiliá-la na consecução de suas finalidades sociais, eis que, diante das
adversidades decorrentes do aumento da carga tributária e da concorrência desleal, a
ajuda externa possibilitaria recuperar a “posição de representatividade que a
empresa desfrutava no mercado”, como ela própria assinalou às fls. 14 da peça
recursal.
As informações acima reproduzidas, extraídas da própria peça de contestação
apresentada pela Recorrente, desautorizam a afirmação, também constante no recurso,
de que os valores auferidos destinavam-se ao aumento de sua capacidade de produção,
pois, como fica evidente, a pretensão era RECUPERAR A POSIÇÃO QUE A
EMPRESA JÁ HAVIA DESFRUTADO NO MERCADO.
Os quadros demonstrativos e a documentação aportada ao processo pela Recorrente
para espelhar a sua mutação patrimonial no período submetido ao procedimento fiscal,
assim como a compatibilidade existente entre o que foi recebido do ente público com o
que foi aplicado, com o devido respeito, não me impressionam, eis que inerentes ao
natural processo de recuperação que foi viabilizado a partir de concessão do benefício
fiscal.
Aqui, a vinculação entre os montantes auferidos e a sua aplicação diz respeito ao
mencionado processo de recuperação, distanciando-se, assim, da expansão do
empreendimento a que alude a norma autorizadora do favor fiscal em âmbito federal.
Contudo, aqui, o que importa verificar é a natureza da subvenção feita pelo ente público
à contribuinte, isto é, se destinavam-se a investimentos ou à auxiliá-la em suas
operações, representando, assim, subvenção para custeio.
As razões antes expostas levam-me à convicção de que, no presente caso, os recursos
transferidos para a Recorrente restam caracterizados como SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
No que diz respeito à incidência de PIS e de Cofins, até o advento da Lei no
11.638/2007, as subvenções para investimento não transitavam pelo resultado, sendo registradas
diretamente em conta de patrimônio líquido (reserva de capital), não havendo que se falar em
receita auferida pelo contribuinte, mesmo que no regime não cumulativo de apuração dessas
Fl. 7853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

contribuições (art. 1o da Lei 10.637/2002 e art. 1o da Lei 10.833/2003). Após a edição da Lei no
11.638/2007, as subvenções para investimento passaram a transitar pelo resultado, e,
consequentemente, dariam ensejo à exigência de PIS e de Cofins no regime não cumulatividade.
Somente com a Lei no 12.973/2014 passou a estar prevista sua exclusão nos seguintes termos:
Art. 54. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“ Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o .
§ 3o .............................................................................
..............................................................................................
V - ..................................................................................
[...]
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público;
[...]
Art. 55. A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações: (Vigência)
“ Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o .
§ 3o .............................................................................
[...]
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público;
[...]
De outro lado, a depender do não cumprimento dos requisitos previstos no
Decreto-lei no 1.598/77, na Lei no 11.941/2009 e, posteriormente, da própria Lei no 12.973/2014,
a subvenção deixaria de ser para investimento, o que entendi ser o caso.
Veja que a situação presente é diversa daquela alcançada pela mesma Contribuinte
nos autos do processo administrativo no 10280.722150/2011-93, quando logrou ver reconhecidas
Fl. 7854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

como de investimentos subvenções por ela detidas. Naquele caso, esta 1a Turma decidiu afastar a
incidência do PIS e da Cofins, nos seguintes termos do voto condutor do Acórdão no 9101-
003.347:
As exigências do PIS e da Cofins, no caso, recebem o mesmo tratamento dado ao IRPJ,
eis que as subvenções para investimento não integram a receita bruta e, por
conseqüência, não compõem o faturamento, base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse sentido vem decidindo a 3a Turma da CSRF, verbis:
Acórdão 9303-004.560
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores
econômicos ou regiões em que haja interesse especial, não se encartam no
conceito de “receita” para fins de incidência das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS, pois não constitui entrada de recursos passíveis de registro em
contas de resultado, não podendo ser assim considerado e, por conseguinte, não
compõe a base de cálculo do PIS.
Ademais, é de se trazer que, caso não se observe a discussão acerca do conceito
jurídico e contábil de receita para fins de afastálos da tributação das
contribuições, inegável o enquadramento no conceito de subvenção para
investimento não sujeitos à tributação do PIS e da Cofins, vez que, por óbvio,
são concedidos para se estimular a expansão de empreendimentos econômicos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006 CRÉDITO PRESUMIDO DO
ICMS. AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores
econômicos ou regiões em que haja interesse especial, não se encartam no
conceito de “receita” para fins de incidência das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS, pois não constitui entrada de recursos passíveis de registro em
contas de resultado, não podendo ser assim considerado e, por conseguinte, não
compõe a base de cálculo da Cofins.
Ademais, é de se trazer que, caso não se observe a discussão acerca do conceito
jurídico e contábil de receita para fins de afastálos da tributação das
contribuições, inegável o enquadramento no conceito de subvenção para
investimento não sujeitos à tributação do PIS e da Cofins, vez que, por óbvio,
são concedidos para se estimular a expansão de empreendimentos econômicos.
Acórdão 9303-004.312
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Fl. 7855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Nesse contexto, voto por dar provimento ao Recurso do Contribuinte, no que toca a não
tributação da subvenção para investimento pelo PIS e pela COFINS.
Já nestes autos, mantida a qualificação da subvenção como de custeio, o que se
tem neste cenário é a inexistência de previsão de exclusão, da base de cálculo do PIS e da
Cofins, na sistemática não-cumulativa. Recordo que a incidência destas contribuições se verifica
sobre “o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”, restando fora de dúvida que as subvenções para custeio
são receita, assim como são as subvenções para investimento, em relação às quais, porém, há
hipótese de exclusão específica a partir da Lei no 12.973/2014.
Diversamente do defendido pelo i. Relator, entendo que a legislação não limita a
incidência do PIS e da Cofins à receita bruta equivalente a faturamento, e alcança, sim, todas as
receitas da pessoa jurídica não contempladas nas exclusões especificadas pelo legislador,
inclusive porque sobre as determinações legais do art. 1o da Lei no 10.637/2002 e do art. 1o da
Lei no 10.833/2003 não recai a inconstitucionalidade reconhecida em face do alargamento da
base de cálculo promovido no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, incorretamente invocado no
acórdão recorrido.
Sob esta ótica, aliás, não se pode olvidar que a Lei no 4.502/64 assim estipula:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Correto, portanto, o que indicado na acusação fiscal apreciada e confirmada no
paradigma no 3401-002.855:
[...]
Sobre o crédito presumido de ICMS
A Receita Federal já se manifestou por meio de sua Coordenação Geral de
Tributação (Cosit), manifestou-se:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N" 13 de 28 de Abril de 2011
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
EMENTA: Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o
valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal constitui receita tributável que deve integrar a base
de cálculo da Cofins. A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a
revogação do § I° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, promovida pelo
inciso xn do art. 79 da Lei no 1.941, de 2009, para as pessoas jurídicas
enquadradas no regime de apuração cumulativa da Cofins, por não ser
considerado faturamento (receita bruta) decorrente da atividade exercida
por essas pessoas jurídicas, o valor do crédito presumido do ICMS
deixou de integrar a base de cálculo da mencionada contribuição.
Fl. 7856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722993/2009-75

71. A não inclusão das receitas oriundas dos créditos presumidos do ICMS na
base de cálculo do PIS/COFlNS reduziu indevidamente os valores devidos
dessas contribuições, desse modo, são constituídos por meio de auto de infração
os créditos tributários conforme o quadro abaixo (valores em Reais _ R$)
[...]
Do crédito presumido de ICMS
[...]
No mérito, não há como acolher a argumentação da recorrente pela falta de previsão nas
leis que disciplinam a incidência do PIS e da COFINS para excluir o crédito presumido
de ICMS da sua base de cálculo. Acompanha-se as conclusões dos julgadores de piso,
in verbis:
"Embora as subvenções para investimentos possam em alguns casos não ser
computada na determinação do lucro real da pessoa jurídica (a exemplo de
subvenções para integralização de capital), é de se concluir que, para fins de
determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins
não-cumulativos, elas são consideradas receita tributável. Portanto, o valor
apurado do crédito presumido a título de ICMS deve ser oferecido à tributação,
uma vez que inexiste norma autorizando a sua exclusão das bases de cálculo das
referidas contribuições."
Não se dá provimento ao recurso voluntário neste item.
E, portanto, filiando-me ao disposto pelo i. Relator do acórdão paradigma e
pedindo vênia para divergir do i. Relator prolator deste voto, optei por apresentar esta declaração
de voto, trazendo os fundamentos pelos quais votei por dar provimento ao recurso da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 7857
DF CARF MF
Documento nato-digital